Tribunal: TJSP
Processo: 0031061-94.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Nova decisão que levaria ao mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Nova decisão que levaria ao mesmo resultado, porquanto a interposição de recurso especial pelo apelado foi determinado novo julgamento para adequação a entendimento jurisprudencial, para que os juros de mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0031061-
94.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031061-94.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI
VOTO no 148.543
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Juízo de
retratação
Art. 1.018, do CPC/2015
Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado Nova decisão que levaria ao mesmo resultado,
porquanto a interposição de recurso especial pelo apelado foi
determinado novo julgamento para adequação a entendimento
jurisprudencial, para que os juros de mora incidam desde a
citação realizada na Ação Civil Pública.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra a sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, não ter, oportunamente, se retratado a
MM. Juíza a quo, o que só veio a fazer após decisão deste E. Tribunal, ofendendo, desta
forma, a preclusão pro judicato, não cabendo, pois, retratação de decisão que já foi
analisada pelas instâncias superiores. Por fim, aduz ser indevida a incidência dos juros de
mora a contar da citação realizada na Ação Civil Pública.
É O RELATÓRIO.
Para análise do recurso interposto pelo executado, é necessário retornar no
tempo e identificar que contra a decisão de fls. 53/78, dos autos originários, ambas as
partes interpuseram, de modo autônomo, agravo de instrumento.
O agravo do exequente foi julgado em 12 de junho de 2015 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença.
Contra esta última decisão o exequente interpôs recurso especial.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 05 de setembro de 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031061-94.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/3
veio reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois
a questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão teria o executado, para
que fosse anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Todavia, para que se evite a repetição de atos, deixo de anular a sentença
pelos motivos a seguir:
Em razão da interposição daquele mencionado Recurso Especial, foi
determinado o retorno dos autos ao relator para adequação do julgado ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, pelo que restou decidido que o termo inicial dos juros de
mora deve ser a citação realizada na Ação Civil Pública.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator